Tribunal: TJMT
Processo: 1013797-85.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013797-85.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA - CNPJ: 02.149.159/0001-06 (EMBARGANTE), LIVIA GUIMARAES ALVES - CPF: 038.539.061-09 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), CARMEN SILVIA JUNQUEIRA NOGUEIRA - CPF: 004.310.789-39 (EMBARGANTE), EDIO NOGUEIRA - CPF: 725.103.408-59 (EMBARGANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA - CNPJ: 02.149.159/0001-06 (EMBARGADO), CARMEN SILVIA JUNQUEIRA NOGUEIRA - CPF: 004.310.789-39 (EMBARGADO), EDIO NOGUEIRA - CPF: 725.103.408-59 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), ERIKA PAES LEMES PAIVA - CPF: 054.482.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À MORA CONTRATUAL, FORÇA MAIOR E MÁ-FÉ NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EDIO NOGUEIRA, CARMEN SILVIA JUNQUEIRA NOGUEIRA e AGROPECUÁRIA RIO DA AREIA LTDA. contra acórdão que negou provimento ao recurso dos embargantes e deu parcial provimento ao recurso do embargado. Alegam omissões e contradições quanto à quitação integral da dívida, suposta preclusão da mora contratual, ocorrência de força maior, aplicação do art. 940 do Código Civil e ausência de prequestionamento. Pleiteiam o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à quitação integral da dívida e ao depósito do valor excedente; (
ii
) estabelecer se houve contradição com decisão anterior que reconheceu a inexistência de inadimplemento; (
iii
) determinar se o acórdão foi omisso quanto à análise da prova sobre força maior decorrente de intempéries climáticas; (
iv
) verificar se houve omissão ou contradição quanto à aplicação do art. 940 do Código Civil; e (v) examinar a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a alegação de quitação integral e o depósito do valor excedente, concluindo que a CPR, como título executivo extrajudicial, possui liquidez, certeza e exigibilidade quanto à obrigação de entrega do produto, sendo irrelevantes ajustes acessórios.

Não se identifica contradição com decisão anterior, pois os embargos à execução constituem ação autônoma e as decisões proferidas em processos distintos não
geram preclusão, apenas eventual divergência interpretativa a ser resolvida por meios recursais próprios.

A alegação de força maior por intempéries climáticas é analisada no acórdão, que reconhece o inadimplemento dos embargantes pela não entrega do produto na data pactuada e recusa em permitir a retirada dos grãos, afastando, assim, a omissão.

A aplicação do art. 940 do CC é enfrentada, com fundamento de que não se comprovou má-fé da embargada, pois a execução se baseou em título executivo regularmente emitido, e a devolução parcial dos valores ocorreu no curso do processo.

Inexistem obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrenta com clareza e fundamentação adequada todas as matérias suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Cédula de Produto Rural constitui título executivo extrajudicial, sendo irrelevantes, para sua exigibilidade, ajustes contratuais acessórios.

A preclusão
pro

judicato
não se aplica entre decisões proferidas em processos distintos e autônomos.

A alegação de força maior deve ser afastada quando comprovado o inadimplemento contratual e a recusa à entrega do produto.

A devolução em dobro prevista no art. 940 do CC exige comprovação de má-fé, o que não ocorre quando a execução se funda em título regularmente emitido.

Embargos de declaração não se prestam ao simples reexame de matéria já decidida, devendo demonstrar, de forma objetiva, a existência de omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 940; Lei nº 8.929/1994, art. 4º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1013797-85.2021.8.11.0041

Embargante(s):
EDIO NOGUEIRA, CARMEN SILVIA JUNQUEIRA NOGUEIRA e AGROPECUARIA RIO
DA AREIA LTDA.

Embargado(s):
AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA.

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
EDIO NOGUEIRA, CARMEN SILVIA JUNQUEIRA NOGUEIRA e AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA.
contra
a
córdão que
, por
unanimidade,

negou
provimento ao recurso
d
os ora embargantes e deu parcial provimento ao recurso do embargado

(I
d.

274604355
)
.

Em síntese,
o
embargante
a
lega que o acórdão é
omisso

acerca da efetiva quitação integral da dívida e do depósito do excesso nos autos, alegando que não enfrentou a prova documental que comprovaria o depósito/estorno de valores pela embargada.

Afirma, ainda, que há contradição com decisão anterior que teria reconhecido a inexistência de inadimplemento, gerando preclusão
pro

judicato
quanto à análise da mora contratual.

Aduz pela existência de omissão quanto aos elementos de prova sobre força maior decorrente de intempéries climáticas que atrasaram a colheita.

Acrescenta que houve o
missão
e
contradição na não aplicação do art. 940 do Código Civil, por não analisar a fundo a conduta da embargada em ocultar o Termo Aditivo e exigir quantidade de sacas além do devido, bem como por não esclarecer por que o reconhecimento parcial do excesso não configura má-fé objetiva.

Requer o
acolhimento dos embargos
para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 280415915).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la,
integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Os
embargantes
apontam as seguintes supostas omissões e contradições no julgado: (i) omissão acerca da efetiva quitação integral e do depósito do excesso nos autos; (
ii
) contradição com decisão anterior reconhecendo inexistência de inadimplemento; (
iii
) omissão quanto à prova de força maior por intempéries; (
iv
) omissão/contradição na inaplicabilidade do art. 940 do CC; e (v) necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

De início, verifica-se que não há
omissão acerca da quitação integral e depósito do excesso.

Ao contrário do alegado, o acórdão embargado enfrentou especificamente a questão da suposta quitação integral da Cédula de Produto Rural e do depósito do valor excedente realizado pela Embargada nos próprios autos da execução.

Com efeito, a Corte fundamentou de forma clara e robusta que a CPR constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade quanto à obrigação de entrega do produto, sendo irrelevantes eventuais ajustes ou adiantamentos previstos em instrumentos contratuais acessórios, que dizem respeito ao negócio subjacente e não têm o condão de alterar os termos do título abstrato.

Nesse sentido, destaco o seguinte trecho do voto condutor:

"Isso porque a Cédula de Produto Rural constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade quanto à obrigação de entrega de produto, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.929/1994 e, por se tratar de título abstrato, são irrelevantes, para fins de sua exigibilidade, as eventuais obrigações que lhe deram causa ou a existência de outros instrumentos.

Assim, a obrigação a ser observada é aquela constante do título executivo, consistente na entrega de 119.700 sacas de soja e não há como se limitar essa obrigação com base em eventuais adiantamentos previstos em aditivos contratuais, que dizem respeito ao negócio subjacente e não ao título propriamente dito."

O acórdão concluiu, portanto, que eventual depósito de valores pela
embargada
não implica, por si só, o reconhecimento da quitação integral, pois a
obrigação exigível se limita aos termos do título executivo, sendo descabida sua redução com fundamento em ajustes acessórios.

Diante de tal
fundamentaç
ão
, considero não haver a alegada omissão nesse ponto, tendo o Colegiado
enfrentado detida e satisfatoriamente a controvérsia.

Por outro lado, igualmente
nã
o vislumbro a contradição apontada com suposta decisão anterior que teria reconhecido a ausência de inadimplemento contratual dos
embargantes
.

Conforme bem destacado no acórdão embargado, os
embargos à execução constituem ação autônoma em relação ao processo principal, sendo inevitável que as análises realizadas em cada um desses processos não sejam necessariamente coincidentes.

Nessa linha, o voto condutor consignou que "
eventual incongruência entre decisões em processos distintos não caracteriza preclusão, mas mera divergência interpretativa, que deve ser corrigida pelos meios recursais adequados
"
.

Some-se a isso o fato de que os próprios
embargantes
não comprovaram, de forma clara e inequívoca, a existência de decisão com trânsito em julgado reconhecendo a inexistência de mora ou inadimplemento por parte deles.

Dessa forma, não sendo possível identificar a contradição ventilada, afasto tal argumentação.

No
que diz respeito à alegação de omissão em relação à prova de força maior decorrente de intempéries climáticas, basta rememorar o seguinte trecho do acórdão hostilizado:

"Nota-se que os elementos dos autos comprovam justamente o inadimplemento dos executados, que deixaram de entregar o produto na data pactuada (01/02/2021), o que os colocou em situação de mora contratual conforme a cláusula de inadimplemento da Cédula de Produto Rural.

A inércia na entrega voluntária obrigou a AMAGGI a ingressar com a execução para entrega de coisa incerta e o cumprimento coercitivo da obrigação, mediante o arresto do produto, o que só se deu diante da recusa dos devedores em permitir o ingresso dos caminhões para a retirada dos grãos."

Como se vê,
esta e. Câmara
apreciou detalhadamente os elementos dos autos, chegando à conclusão de que, não obstante eventuais intempéries climáticas (sobre as quais não houve omissão, pois foram analisadas), os
embargantes
incorreram em mora contratual por não cumprirem a obrigação de entregar o produto na data
pactuada, recusando-se inclusive a permitir o ingresso dos caminhões para retirada dos grãos já colhidos e armazenados.

Assim,
ausente a
alegada
omissão, pois a questão foi devidamente enfrentada e fundamentada no voto vencedor.

Por fim, n
o tocante à suposta omissão ou contradição na não aplicação do art. 940 do Código Civil, que dispõe sobre a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, melhor sorte não assiste aos
embargantes
.

Isso porque o julgado combatido analisou expressamente essa matéria, assentando que a restituição parcial de valores operada no curso do processo executivo ocorreu sem comprovação de má-fé ou intenção dolosa por parte da
embargada
, visto que a execução estava lastreada em título executivo regularmente emitido.

Nesse ponto, destaco o seguinte excerto do voto condutor:

"De igual maneira, no que toca ao pedido de restituição em dobro dos valores arrestados, os apelantes argumentam que a credora promoveu execução de quantia superior à devida e posteriormente reconheceu o excesso
ao devolver parte dos valores.

A matéria é regida pelo art. 940 do CCC, que prevê a devolução em dobro quando há cobrança indevida com má-fé da parte credor:

[...]

No entanto, no presente caso, a restituição ocorreu no curso do próprio processo executivo, sem que tenha sido caracterizada intenção dolosa ou enriquecimento ilícito por parte da exequente, além de que a
execução foi lastreada em título executivo extrajudicial regularmente emitido, o que reforça a boa-fé da credora no momento da cobrança.

Diante disso, não há elementos para determinar a devolução em dobro do valor arrestado, razão pela qual rejeito o pedido."

Logo, não há que se falar em omissão ou contradição na aplicação do art. 940 do CC, pois o Tribunal analisou e fundamentou claramente as razões para afastar sua incidência no caso concreto.

Dessa forma,
concluo que os vícios apontados nos embargos declaratórios efetivamente não estão presentes no acórdão embargado, que apreciou todas as questões suscitadas com profundidade, clareza e fundamentação robusta, não havendo obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025